Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de adiantamento preferencial de ID's 12912695 e 15654147, intime-se a credora CONCEICAO APARECIDA MENDES MARTINS (ID 7253511), para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar: a) original ou cópia autenticada de relatório médico atualizado que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado de diagnóstico específico e o número de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se Brasília, 27 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto